Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-77.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA

Número do Protocolo: 105922/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - MULTA ASTREINTES - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REDUZIU VALOR - RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)
2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso não conhecido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. José Luiz Leite Lindote, na "Ação de Execução baseado em Título Judicial" de nº 003325-77.2012.811.0002 ajuizada por SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA, que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, reduziu, de ofício, a multa diária, limitando o valor a R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.
Como causa de pedir recursal, sustenta que o valor da multa astreintes poderá ser revista e modificada acaso se torne por demais onerosa ou excessivaa, como no presente caso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a sua exclusão ou redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para excluir a multa ou reduzir seu valor para R$ 100,00 (cem reais) por dia.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 83/86.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso às fls. 93/95.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo que reduziu o valor da multa astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Extrai-se dos autos que SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA ajuizou a presente "Ação de Execução baseado em Título Judicial" em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento da multa cominatória no valor de R$ 56.129,09 (cinquenta e seis mil cento e vinte e nove reais e nove centavos).
Em decisão interlocutória, o juiz reduziu, de ofício, o valor da multa, como se vê da parte dispositiva:
"Diante do exposto, reduzo, de ofício, a multa diária, limitando o período de descumprimento em 10 (dez) dias, totalizando a multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor das astreintes não incidem juros de mora. Também não há falar-se em correção monetária desde a fixação, mas, sim, após o trânsito em julgado, pois as ‘ASTREINTES’ somente são devidas a partir desse momento, devendo a parte Exequente, pois, apresentar nos autos novo cálculo nos termos desta decisão.
Cumprido o determinado acima, certifique-se o não oferecimento de embargos. Após, expeça-se ofício requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100 e CPC, art. 730, I e II), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
De início, cumpre ressaltar que o presente recurso deve ser analisado sob a ótica do CPC/73, uma vez que a decisão foi proferida em 23/11/2015, quando aquele ainda era vigente.
Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o CPC/73:
"Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo;

Art. 513. Da sentença caberá apelação (arts. 267 e 269).

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento"

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.
Como é cediço, o conteúdo decisório revela a natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que reduziu a multa diária estabelecida pelo juízo a quo, sem dar fim a processo.
Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 513 CPC/73), pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art. 522 do antigo Códex Processual.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença e afasta a incidência de multa diária, é cabível o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória.
(N.U 0041601-60.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.
(N.U 1036073-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 557 do CPC/1973, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.
Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ. Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo (art. 522 do CPC/73) e o Recuso de Apelação (art. 513 do CPC/73), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.
Diante do exposto, não conheço do vertente recurso, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR